Tribunal: TJSP
Processo: 2129901-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade - Alegação de iliquidez do título ora executado a invalidar a execução, de cobrança abusiva de juros e de capitalização - Ação de execução de título extrajudicial, embasada em cédula de crédito bancário, acompanhado de demonstrativo de evolução do débito - Título executivo nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/04 e da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade - Alegação de iliquidez do título ora executado a invalidar a execução, de cobrança abusiva de juros e de capitalização - Ação de execução de título extrajudicial, embasada em cédula de crédito bancário, acompanhado de demonstrativo de evolução do débito - Título executivo nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/04 e da Súmula 14 do TJSP - Exceção de pré-executividade admitida para discutir questões de ordem pública, conhecíveis de ofício e a qualquer tempo, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo, atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demande dilação probatória - Decisão mantida - Recurso desprovido.